Tribunal: TJDFT
Processo: 0737562-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0737562-30.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: JESSICA COSTA BARROS, G. S. B., V. C. B. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED — COOPERATIVA CENTRAL contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília/DF pela qual, em ação de obrigação de fazer ajuizada por JÉSSICA COSTA BARROS, G. S. B. e V. C. B (autos n. 0735947-02.2023.8.07.0001), deferida a tutela de urgência, decisão nos seguintes termos: “Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por JESSICA COSTA BARROS, G. S. B., V. C. B. em desfavor de CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, todos qualificados no processo. Afirmam os autores que são beneficiários de plano de saúde oferecido pela parte requerida. Sustentam que o plano de saúde tem natureza empresarial estando vinculado à empresa na qual a autora JESSICA COSTA BARROS trabalha. Informam estar em dia com todas as mensalidades do plano. Discorre a autora JESSICA COSTA BARROS que é portadora de obesidade mórbida (CID E66.8), resistência à insulina, esclerose sistêmica, esteatose hepática grau III, apneia do sono e antecedente de colelitíase, se encontrando, no momento, em tratamento médico. Alegam que, em contato com o requerido no dia 24/08/2023, foram informados que o plano de saúde estaria sendo cancelado naquele mesmo dia. Narram que em nenhum momento foi notificada acerca do cancelamento. Argumentam que o cancelamento unilateral sem prévia notificação se mostra ilegal. Formulam pedido de tutela de urgência nos seguintes termos: (...) b) Que seja liminarmente concedida a tutela de urgência – art. 300 do Código de Processo Civil – com força de ofício, para determinar que a empresa ré reative imediatamente o plano de saúde dos autores, com a reinclusão dos autores na apólice empresarial e emissão dos boletos para pagamento, para que seja dado continuidade ao tratamento de saúde em curso, conforme laudos médicos anexos, dentre eles procedimento cirúrgico (gastroplastia), sob pena de multa diária a ser estipulada pelo Juízo Decido. Inicialmente, defiro os benefícios da gratuidade de justiça aos autores, sendo ônus do requerido apresentar a respectiva impugnação, nos termos do artigo 100 do CPC. A Resolução no 195/2009, em seu artigo 17, parágrafo único, prevê a possibilidade de rescisão do contrato de plano de saúde coletivo, desde que expressamente prevista no ajuste e após o período de doze meses de vigência, precedida de notificação com antecedência mínima de sessenta dias. No presente caso, tem-se, à princípio, que a autora se encontra adimplente com suas mensalidades, conforme documentação de id. 170093265. Desta feita, a rescisão imotivada teria que observar os requisitos elencados na Resolução acima mencionada. O documento de id. 170093271 denota que a exclusão dos autores foi motivada por decisão da operadora. A princípio, não há como se impor aos autores a produção de prova no sentido de demonstrar que a requerida não efetuou a notificação prevista na mencionada Resolução. Trata-se de prova sabidamente "diabólica". Necessário, assim, ao menos neste primeiro momento de análise do pedido de tutela de urgência, inverter o ônus probatório, de modo que o requerido demonstre a realização da notificação em comento, haja vista que se mostra inconteste que tal prova é de fácil produção por parte da requerida. Neste meio tempo, se mostra imperioso o deferimento da tutela de urgência pleiteada pelos autores, como forma de se resguardar a própria integridade física destes. Destaque-se que, além da autora JESSICA COSTA BARROS se encontrar no meio de tratamento de enfermidade que lhe é acometida, os outros dos requerentes são menores, se revelando imperioso que a saúde destes seja plenamente resguardada ao menos até a instauração do contraditório. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar que a empresa ré reative imediatamente o plano de saúde dos autores, com a reinclusão dos autores na apólice empresarial e emissão dos boletos para pagamento, sob pena de fixação de multa diária” (ID170097084, origem). Nas suas razões, CENTRAL NACIONAL UNIMED — COOPERATIVA CENTRAL narra: “Trata-se originalmente de demanda na qual a parte agravada alega que possui contrato com ré, contudo contato telefônico junto à empresa ré no dia 24/08/2023, fora surpreendida com comunicado recebido que dava conta da rescisão do contrato. Alega, ainda, que não recebeu comunicado prévio sobre o cancelamento e só após manter contato para obter informações sobre o seu tratamento, é que tomou conhecimento de que os planos haviam sido cancelados. Assim, busca o Judiciário para impor a manutenção do plano” (ID51052443 – p.3). Alega que “a conduta da Unimed Nacional em cancelar contratos que não mais possuem o necessário equilíbrio atuarial possui a finalidade justamente de aprimorar e disponibilizar um melhor serviço para seus clientes” (ID51052443 – p.5). Sustenta que “os cancelamentos realizados restringiram-se a contratos coletivos empresariais e por adesão. Importante frisar que não houve cancelamento de contratos individuais, e, neste caso, nem poderia esta Operadora o fazer, uma vez que o cancelamento deste tipo de contrato somente é permitido em situações especificas, todas determinadas pela ANS” (ID51052443 – p.5). Aponta que “o contrato mantido pela parte agravada possui previsão expressa no sentido de que, após o prazo de 12 meses de vigência inicial, qualquer uma das partes contratantes poderá pleitear a rescisão do contrato, desde que proceda com o envio de aviso prévio de 60 dias a demais parte” (ID51052443 – p.5). Consigna que “Tratando-se, portanto, de contrato de plano de saúde coletivo empresarial, não se verifica nenhum abuso na rescisão unilateral, uma vez havendo previsão contratual para tanto e ter ocorrido o envio de notificação prévia, o que fora realizado pela agravante” (ID51052443 – p.5). Destaca que “a notificação prévia com 60 dias de antecedência possui como objetivo permitir ao estipulante do contrato prazo hábil para proceder com a migração do contrato para outra operadora de saúde, podendo valer-se, inclusive da regra de portabilidade de carências. Desta forma, não há risco de desassistência uma vez que a ANS prevê que o beneficiário ou estipulante cujo plano tenha sido cancelado faz jus à portabilidade de carências, ou seja, poderá migrar de um plano de saúde para outro do mesmo nível sem que haja qualquer restrição quanto a doenças e tratamentos preexistentes, o que lhe permitirá continuar o seu tratamento, sem qualquer interrupção (artigos 1o e 3o da Lei n. 9.961/2000 e Resolução Normativa ANS no 438/2018), o que demonstra que os beneficiários que foram impactados pelo cancelamento e que se encontram em tratamento, poderão proceder com a manutenção dos seus cuidados em nova operadora de saúde, desde que requeiram a portabilidade dentro do prazo de 60 (sessenta) dias contados da extinção do contrato aqui discutido” (ID51052443 – p.5/6). Salienta que “seguiu de forma expressa o permitido no Anexo I da RN no 509/2022 e pelo art. 23 da RN no 557/2022 para ocorrência do cancelamento ( ) Neste sentido, a relação contratual em voga ultrapassou o período de vigência de 12 (doze) meses e os anexos da própria petição inicial, bem como desta peça de bloqueio, comprovam a efetiva realização da notificação com a antecedência de 60 (sessenta dias)” (ID51052443 – p.6). Quanto ao efeito suspensivo, aduz: “Com efeito, é notório que, acaso mantida a decisão de origem, ver-se-á a clara existência do periculum in mora inverso, em que o risco do processo, advindo da mantença da decisão liminar, é sobreposto em desfavor daquele que deverá suportar o julgado, ou seja, da própria agravante. Como visto, não há nos autos qualquer comprovação da probabilidade do direito autoral ou mesmo do perigo de dano. Desta feita, como é sabido, é lícito ao Relator, no exercício das faculdades franqueadas por lei, atribuir eficácia suspensiva à decisão, em caráter provisório de tutela de urgência (art. 932, II, c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC). Desse modo, para a concessão da tutela provisória em grau de agravo de instrumento, faz-se necessária a conjugação dos requisitos legais exigidos para os provimentos antecipatórios em geral, i.e., o fumus boni iuris e o periculum in mora. Por fumus boni iuris, entende-se a relevância das motivações esposadas, conclusivas, em sede de cognição sumária, da veracidade do direito alegado tendo em vista a clara demonstração da (i) violação ao artigo 300 do CPC/15 pelo deferimento da tutela sem evidências suficientes e (ii) violação dos arts. 421, 757 e 760 do CC/02. Evidentemente que há um notório perigo de dano em face da recorrente. Com essas considerações, pugna a agravante, em caráter de tutela provisória de urgência, pela atribuição de efeito suspensivo à Liminar guerreada, até a ulterior deliberação pela Colenda Câmara Cível” (ID51052443 – p.9). Ao final, requer: “(a) Liminarmente e em caráter de urgência (art. 1.019, i, CPC): conceda o efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, suspendendo a eficácia da liminar guerreada ou, ao menos, minorando o valor e forma de cômputo da multa por eventual descumprimento; (b) Intime a parte agravada para que exerça, querendo, o contraditório ao presente recurso; (c) Ao final, que seja conferido provimento integral ao presente recurso, de modo a revogar definitivamente a liminar e o Juízo de origem seja comunicado sobre a posição da Colenda Câmara Cível” (ID51052443 – p.9/10). Preparo recolhido (ID51052446). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no inciso I do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. O presente recurso tem por objeto decisão interlocutória proferida em ação de obrigação de fazer pela qual deferida a antecipação de tutela para determinar à agravante “reative imediatamente o plano de saúde dos autores, com a reinclusão dos autores na apólice empresarial e emissão dos boletos para pagamento, sob pena de fixação de multa diária” (ID170097084, origem). Conforme anotado no relatório, a agravante alega, em resumo, que a rescisão do contrato se deu em consonância com a Lei 9.656/98, com os termos do contrato e com resolução normativa da Agência Nacional de Saúde Suplementar — ANS (RN n. 509/2022 e RN n. 557/2022), apontando ter notificado a agravada Jéssica Costa Barros com 60 dias de antecedência. E intenta, nesta sede, a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a eficácia da decisão agravada até o julgamento do mérito recursal. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada. Os documentos que instruem os autos originários demonstram que a agravada Jéssica Costa Barros é beneficiária do plano de saúde administrado pela agravante na modalidade empresarial (vinculado à pessoa jurídica empregadora), tendo como dependentes os agravados G.S.B. e V.C.B., seus filhos, e adimplidas todas as mensalidades (ID170093265 e ID170093265, origem). Na petição inicial, a agravada Jéssica Costa Barros afirmou se encontrar em tratamento médico em razão de quadro de obesidade mórbida (CID E66.8), resistência à insulina, esclerose sistêmica, esteatose hepática grau III, apneia do sono e antecedente de colelitíase, tendo os seus médicos assistentes indicado “intervenção cirúrgica para diminuir os danos decorrentes das comorbidades”. Pontuou que G.S.B., criança de 1 (um) ano de idade, apresentou crise de dermatite utópica, gripe e febre alta. Sustentou que “Após a devida solicitação de autorização do procedimento, ( ) entrou em contato telefônico junto à empresa ré no dia 24/08/2023, para solicitar maiores informações e, na oportunidade, a atendente informou que o plano de saúde seria cancelado naquele mesmo dia, incluindo o dos dependentes” (ID170090609 – p.2/3, origem), o que foi feito (ID170093271, origem). Segundo o Anexo I da Resolução Normativa 509/2022 da Agência Nacional de Saúde Suplementar — ANS, “o contrato coletivo somente pode ser rescindido imotivadamente após a vigência do período de doze meses” e mediante notificação, que “deve ser feita com 60 dias de antecedência”. Em harmonia com o que previsto em referida resolução normativa, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a rescisão unilateral do plano de saúde coletivo exige notificação da parte beneficiária com 60 dias de antecedência: “PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. INADIMPLÊNCIA DO BENEFICIÁRIO. NÃO COMPROVAÇÃO. FALTA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ILEGALIDADE. ENTENDIMENTO CONFORME A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DANO MORAL. PACIENTE EM TRATAMENTO DE CÂNCER. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. DECISÃO MANTIDA. ( ) 5. Nos termos da jurisprudência do STJ, a rescisão unilateral do plano de saúde coletivo exige prévia notificação da parte beneficiária (AgInt no AREsp n. 1.873.238/AL, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/4/2022, DJe de 18/4/2022). 6. Agravo interno a que se nega provimento” (AgInt no AREsp n. 2.176.701/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023.) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ESTADUAIS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. ( ) 2. Os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos podem ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de 12 (doze) meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias (art. 17, parágrafo único, da RN n. 195/2009 da ANS). Precedentes. 3. Para infirmar as conclusões a que chegou o acórdão recorrido, seria imprescindível o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado nesta instância especial, consoante dispõe a Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno desprovido” (AgInt no AREsp n. 2.218.207/RN, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 30/3/2023.) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. NOTIFICAÇÃO. GARANTIA DE MIGRAÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ. FUNDAMENTOS. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULAS NoS 283 E 284/STF. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. VIGÊNCIA DE 12 MESES. POSTERIOR RESCISÃO UNILATERAL. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. SÚMULA No 568/STJ. DISSÍDIO PREJUDICADO. ( ) 3. O plano de saúde coletivo pode ser rescindido ou suspenso imotivadamente, após a vigência do período de 12 (doze) meses e mediante prévia notificação do usuário com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias. 4. Consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional. 5. Agravo interno não provido” (AgInt no AREsp n. 2.019.728/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023.) E, como bem definido na agravada, nenhuma prova de a agravante ter notificado os agravados da rescisão contratual com 60 dias de antecedência, do que decorre não se poder concluir por probabilidade do direito. Além disto, mera alegação de que “Evidentemente que há um notório perigo de dano em face da recorrente” (ID51052443 – p.9) não se presta a demonstrar o dano ou perigo de dano exigido para o deferimento do pleito, nada que demande a urgente necessidade de suspensão da decisão agravada antes da análise do mérito do recurso pelo Colegiado, que, aliás, costuma ser célere. Assim é que indefiro o pedido de efeito suspensivo. Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso (art. 1.019, II, CPC). Após, dê-se vista à Procuradoria de Justiça. Brasília, 10 de setembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora